Tribunal: TJDFT
Processo: 0701748-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701748-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDITORA 300 LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência, determinando ao DF emitir no prazo de 48 horas a cobrança da ONALT em favor da autora para viabilizar a expedição de alvará de funcionamento, e indeferiu o pedido para sustar os efeitos do auto de interdição do estabelecimento em 03/10/2020, ante a ausência dos requisitos autorizadores da medida. Em resumo, o agravante pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição até que seja emitida a ONALT, sem prejuízo da decisão retro, e após, emitida a licença de funcionamento. Decido. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (Art. 300 do CPC). No caso em exame resta evidenciada a probabilidade do direito do autor. A licença de funcionamento mostra-se necessária ao exercício da atividade, conforme definido nos arts. 21 e 50 da Lei n. 5.547/2015. Não obstante, o autor já exerce a atividade no local desde 2017, não apenas tolerada, mas admitida pela Administração Pública, que admitiu várias licenças precárias, conforme demonstram os docs. ID. 74106869 a ID. 74106871, do processo que tramita na origem (0706640-54). Recentemente, a Lei Complementar Distrital n. 965/2020, datada de março, alterou normas de uso e ocupação do SIG, área na qual se encontra o estabelecimento autoral e o autor formulou pedido de alteração de destinação mediante solicitação de expedição da guiar própria (ONALT) foi formulado em 29 de julho de 2020, conforme ID 74106867 do processo 0706640-54, que tramita na origem. Tal providência viabiliza a expedição de licença pela Administração solicitação esta que não foi decidida. Até o momento o autor não obteve resposta ao seu pedido, já passados cinco meses da solicitação. Essa demora exagerada, aliada à interdição, parece militar contra o princípio da liberdade econômica que assenta-se como um dos pilares da República, como definido no art. 1o. Inciso IV e 5o., inciso XIII da CF. Ainda que o caso não se enquadre na hipótese do art. 14 da Lei n. 5547/2015, seria necessária a observância, por analogia, do prazo ali previsto, com o objetivo de não viabilizar a atividade enquanto não se decide em definitivo o pleito. Também vislumbro a existência de risco de dano. A interdição prejudica a sustentação econômica do estabelecimento, arranha a reputação perante os clientes, compromete o trabalho dos empregados e colaboradores e causa dano até mesmo ao fisco, que deixa de recolher tributos. O dano reverso não existe, pois a qualquer momento, após a decisão definitiva, o Poder Público pode exercer o poder de polícia sobre a atividade. ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para suspender os efeitos da interdição decretada pela Administração Pública até a decisão do pedido de licença de funcionamento, ou até o trânsito em julgado do processo, o que se der primeiro. Dispenso as informações do juízo processante. Intime-se a parte contrária, no prazo legal. Retifique-se a autuação para WM RESTAURANTE E CHOPERIA LTDA. (e) Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito